Tribunal: TJMT
Processo: 0001127-71.2016.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001127-71.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISTEFANIA BARBOSA DIAS - CPF: 052.875.391-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAN WAGNER HISSA MARTINEZ - CPF: 140.093.477-08 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALAN WAGNER HISSA MARTINEZ - CPF: 140.093.477-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PELA NÃO CONSUMAÇÃO DELITIVA – INVIABILIDADE – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – APELANTE QUE TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DESNCESSIDADE DE ENTREGA A TERCEIROS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Istefânia Barbosa Dias
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 0001127-71.2016.8.11.0020, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso postulando a absolvição, argumentando que a conduta praticada pela acusada não se amolda ao tipo penal do tráfico (Id. 138228154).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 138228157).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 139269174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 16 de março de 2016, por volta das 13 horas, na comarca de Alto Araguaia/MT, a apelante
Istefânia Barbosa Dias
e o acusado Alan Wagner Hissa Martinez, em união de desígnios e divisão de tarefas, transportaram e trouxeram consigo substância entorpecente, do tipo maconha, com a finalidade de ingressar em unidade prisional, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...)
Consta no indigitado caderno investigativo que o denunciado Alan Wagner, preso na Cadeia Pública da Comarca de Alto Araguaia, entrou em contato com terceira pessoa até então desconhecia e encomendou certa quantidade de entorpecente, com a finalidade de distribuição ilícita dentro do estabelecimento prisional.

Entrementes, em continuidade ao seu plano criminoso, o denunciado Alan Wagner solicitou da denunciada Istefânea Barbosa Dias que recebesse a droga encomendada e, em momento oportuno, ingressasse com o referido material no ergástulo público municipal.

Destarte, nas proximidades da cadeia púbica municipal, logo após receber o entorpecente de terceira pessoa até então desconhecida, Istefânea foi surpreendida por uma investigadora de polícia, a qual, incontinente, efetuou a prisão da denunciada e a apreensão do entorpecente.”
(Id. 138226682).

Diante desses fatos, a acusada
Istefânia Barbosa Dias
e o corréu Alan Wagner Hissa Martinez foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei de Drogas.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar os acusados como incursos no delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhes foi imposta, igualmente, a pena privativa de liberdade de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
,
no regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 194 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa de Istefânia interpôs o presente recurso, requerendo a sua
absolvição
,
ao argumento de que a conduta praticada na ação delitiva não se amolda perfeitamente ao tipo penal em questão, pois a apelante não logrou êxito em inserir os entorpecentes dentro da unidade prisional, e não pode ser punida pela ineficiência estatal no controle do tráfico de drogas dentro das prisões.

Inicialmente, convém ressaltar que o recurso não traz questionamentos a respeito da autoria e materialidade delitiva, os quais foram devidamente demonstrados nos autos, inclusive por meio da confissão dos acusados.

O inconformismo defensivo centra-se exclusivamente no fato de a apelante não ter adentrado o sistema prisional com os entorpecentes, de modo que “
não incide, no caso dos autos, em aplicação racional e razoável, o texto legal
.” (Id. 138228154).

No entanto, é importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas é um delito de ação múltipla e, mesmo que o agente pratique mais de uma conduta prevista na lei, o tipo penal em questão é único e punido apenas uma vez, veja-se:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na hipótese, a ação imputada à apelante é a de “trazer consigo” o entorpecente, com o fim de traficância, nas imediações do estabelecimento prisional, e, mesmo que não tenha logrado êxito em adentrar na unidade, o crime se consumou quando a droga estava em seu poder, não se exigindo a efetiva entrega de droga para terceiros.

Nesse sentido, firmou-se o enunciado orientativo n. 7 desta Corte:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência, disponibilizado no DJe, publicado em 12.4.2017).

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é diferente:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. PLEITO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE CONDUTAS MÚLTIPLAS. MODALIDADE "TRANSPORTAR". CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - In casu, a conclusão da eg. Corte a quo no sentido de que "O acusado de fato ainda não havia ultrapassado a zona primária, pois abordado na Ponte Internacional da Amizade. Todavia, não há falar em crime tentado, uma vez que o ato de trazer consigo a droga ou transportar, como considerou a sentença, já consuma o tipo penal" (fl. 756), está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/200, a prática de um dos verbos já é suficiente para a consumação da infração. II - Assim, resta configurada a consumação do delito de tráfico de drogas, sendo desnecessária a transposição da fronteira, ao contrário do que alega a Defesa, ao pugnar pelo reconhecimento da tentativa, porquanto o recorrente já havia praticado o verbo transportar. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.934.358/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 1.9.2021.) – negritei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. MODALIDADE TENTADA. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 2. Não se pode falar na tentativa delitiva, uma vez que, conforme consignado pela Corte de origem, o réu estava na posse de entorpecente que havia sido transportado do exterior, preenchendo assim indene de dúvidas os elementos do núcleo verbal "trazer consigo" e "transportar", configurando exaurimento do crime a hipótese do entorpecente chegar ao seu suposto destino
(e-STJ fls. 358). 3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 4. No presente caso, o Tribunal a quo, no ponto, consignou, a partir da análise das provas, que o acusado integra organização criminosa. Ora, para se acolher a tese de que o ora agravante não participa de organização criminosa, possibilitando a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.740.701/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14.12.2020.)

Dessa forma, é inconteste que o delito apurado nos autos ocorreu na forma consumada, pois a apelante trazia consigo dois tabletes de maconha, não havendo como acolher a tese absolutória aventada pela defesa.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023